Tribunal: TJSP
Processo: 2027123-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
- Cumprimento de sentença - Penhora sobre a totalidade de bem imóvel – Coproprietários estranhos ao processo – Garantia de quota-parte – Incidente sobre o valor da avaliação – Teor do art. 843, § 2o, do Código de Processo Civil.

- Na hipótese de alienação de imóvel indivisível, é garantido aos coproprietários estranhos ao processo o recebimento da respectiva

Ementa:
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
- Cumprimento de sentença - Penhora sobre a totalidade de bem imóvel – Coproprietários estranhos ao processo – Garantia de quota-parte – Incidente sobre o valor da avaliação – Teor do art. 843, § 2o, do Código de Processo Civil.

- Na hipótese de alienação de imóvel indivisível, é garantido aos coproprietários estranhos ao processo o recebimento da respectiva quota-parte que deve ser calculada com base no valor da avaliação do bem, e não sobre o valor da arrematação.

RECURSO PROVIDO